Tribunal: TJMT
Processo: 1040173-68.2020.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040173-68.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRETOR DE VEICULOS DO DETRAN - MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), JUCELINO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 574.196.201-72 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO - CPF: 804.373.705-34 (ADVOGADO), RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER - CPF: 047.627.435-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Ação declaratória cumulada com anulatória de débitos e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o DETRAN/MT. Pretensão de reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre o autor e os veículos de placas JYM2449 e KAV8364, com consequente baixa dos débitos a eles associados, exclusão do nome do autor dos respectivos registros e indenização por danos morais. Sentença de procedência integral.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se é possível a responsabilização do DETRAN/MT pela permanência indevida de vínculo registral entre o autor e veículos que não lhe pertencem; (
ii
) saber se houve dano moral indenizável em razão dessa vinculação; e (
iii
) saber se é juridicamente possível a determinação judicial de anotação como “
proprietário desconhecido
”, ou se deve ser substituída por outra medida.

III.

Razões de decidir:

3.

Diante da inversão do ônus da prova, corretamente determinada pelo juízo de origem, cabia ao DETRAN/MT apresentar os documentos de registro dos veículos, o que não ocorreu.

4.

A ausência de providência administrativa para corrigir o vínculo indevido, aliada à falha na prestação do serviço público, configura responsabilidade objetiva da autarquia.

5.

A vinculação indevida, com geração de débitos em nome do autor, atinge sua honra e enseja reparação por dano moral. Valor da indenização mantido por estar em conformidade com a jurisprudência.

6.

A anotação de “
proprietário desconhecido
” é tecnicamente inviável. Correta a substituição pela baixa definitiva dos veículos, conforme proposta pelo DETRAN e aceita pelo autor.

7.

Ainda que o recurso tenha sido parcialmente provido, a modificação se limitou à forma de cumprimento da obrigação, com anuência do recorrido, sendo mantidos todos os pontos substanciais de mérito da sentença. Por isso, é devida a majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A manutenção indevida de registro de veículos em nome do autor configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do DETRAN.
2. A vinculação do nome do autor a débitos tributários e não tributários desses veículos caracteriza dano moral indenizável, por violar direitos da personalidade.
3. É tecnicamente e juridicamente inviável a anotação de ‘proprietário desconhecido’ no sistema de registro veicular, sendo admissível a substituição pela baixa definitiva dos veículos.
4. A majoração dos honorários recursais é cabível quando o apelado obtém êxito na manutenção da condenação principal, mesmo havendo acolhimento parcial do recurso quanto à forma de cumprimento da sentença.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, § 1º, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1051622-86.2021.8.11.0001, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
JUSCELINO FRANCISCO DE ARAÚJO
, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e os veículos de placas JYM2449 e KAV8364, determinação de baixa de todos os débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do requerente em relação aos referidos veículos, exclusão do nome do autor do registro desses bens, além da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que, em razão das disposições normativas que regem o Sistema Nacional de Trânsito e da vinculação estrita ao princípio da legalidade, os sistemas informatizados dos órgãos de trânsito, inclusive o DETRAN/MT, são estruturados de forma a permitir apenas as alterações expressamente autorizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), inexistindo, portanto, campo específico no sistema que viabilize a regularização da propriedade de veículo sem a vinculação a um novo CPF ou CNPJ, mediante o devido procedimento de transferência veicular, ou, alternativamente, pela determinação de sua baixa definitiva.

Assevera que o acolhimento da tese de “
proprietário desconhecido
” gera, como efeito prático, a possibilidade de circulação de veículo automotor sem a correspondente identificação de um responsável legal, o que contraria a exigência legal de vinculação do registro do veículo a um número de CPF ou CNPJ, tornando inviável, sob o prisma técnico-operacional e jurídico, o cumprimento das determinações judiciais impostas aos órgãos executivos de trânsito estaduais nos moldes definidos na sentença recorrida.

Afirma que a sentença deve ser reformada ante o vício insanável consistente na imposição de obrigação de cumprimento impossível ao DETRAN/MT, uma vez que a determinação de registrar os veículos como de “
proprietário desconhecido
” não encontra respaldo técnico ou normativo no sistema de trânsito vigente, razão pela qual propugna pela substituição dessa ordem judicial por providência prática equivalente, a exemplo da baixa definitiva dos veículos ou outra medida que, dentro dos limites legais e operacionais, possa atender de forma satisfatória ao pleito do apelado.

Sustenta que inexiste responsabilidade civil imputável ao DETRAN/MT, uma vez que o apelado não comprovou a existência de nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, tampouco restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte da autarquia apta a ensejar reparação por danos morais, ressaltando que tal instituto não deve ser aplicado em situações de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, sob pena de sua banalização e consequente esvaziamento de sua finalidade jurídica.

Argumenta que o quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser readequado conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos supracitados.

Em sede de contrarrazões, Juscelino Francisco de Araújo sustenta: (
i
) não se opor à modificação da forma de cumprimento da determinação judicial imposta ao DETRAN/MT, desde que seja efetivada a exclusão do vínculo do veículo com o seu nome, atendendo, assim, à finalidade da decisão; (
ii
) que o juízo de origem corretamente procedeu à inversão do ônus da prova, diante da evidente dificuldade probatória enfrentada pelo autor, sendo ônus do DETRAN/MT demonstrar a ausência de responsabilidade na manutenção indevida do vínculo registral; e (
iii
) que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observou os critérios jurisprudenciais pertinentes, devendo, por isso, ser mantido.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 334192878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
Juscelino Francisco de Araújo
contra o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
,
tendo por objeto
a declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e os veículos de placas JYM2449 e KAV8364, determinação de baixa de todos os débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do requerente em relação aos referidos veículos, exclusão do nome do autor do registro desses bens, além da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais (Inicial, Id. 317479407).

O Juízo
a quo
oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, assegurando o contraditório e a ampla defesa (Id. 317479437).

Juscelino Francisco de Araújo requereu a designação de audiência de instrução e julgamento,
sustentando que o DETRAN/MT detém os meios de prova necessários ao deslinde da controvérsia
, por ser o responsável pela arrecadação de tributos, registro de transferências e realização de vistorias dos veículos emplacados em seu território,
motivo pelo qual pleiteou que a autarquia apresentasse a documentação relativa aos veículos indevidamente vinculados ao seu nome e reiterou o pedido de inversão do ônus da prova, diante da sua dificuldade na produção das provas necessárias
(Id. 317479435).

Foi certificado nos autos o transcurso do prazo concedido ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
sem apresentação de manifestação
(Id. 317479437).

O Juízo
a quo
, por meio de decisão de saneamento do processo, reputou incabível e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado por Juscelino Francisco de Araújo, porém,
deferiu a inversão do ônus da prova e determinou ao DETRAN/MT que juntasse aos autos os registros de vistorias e transferências realizadas relativamente aos veículos de placas JYM2449 e KAV8364
(Id. 317479440).

O DETRAN/MT apresentou manifestação nos autos informando que os últimos registros referentes aos veículos de placas JYM2449 e KAV8364 datam, respectivamente, dos anos de 1996 e 1999, razão pela qual,
sustenta que em observância ao prazo de guarda e à política de temporalidade documental estabelecida, referidos documentos foram descartados
(Id. 317479442).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e os veículos de placas JYM2449 e KAV8364, determinação de baixa de todos os débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do requerente em relação aos referidos veículos, exclusão do nome do autor do registro desses bens, além da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00: quatro mil reais (Sentença, Id. 317479445).

2.

Da responsabilidade civil do DETRAN/MT:

Verifica-se dos autos a evidente dificuldade enfrentada pelo autor, ora apelado, na produção de provas destinadas a demonstrar que os veículos de placas JYM2449 e KAV8364 jamais lhe pertenceram,
circunstância que justifica a aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, o Juízo
a quo
, em decisão de saneamento do processo, acertadamente entendeu ser imprescindível a inversão do ônus da prova, uma vez que incumbe ao DETRAN/MT a guarda e a gestão dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação,
não tendo a referida autarquia interposto qualquer recurso contra essa decisão, conforme autoriza o artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil
.

Nesse cenário, ao informar que os documentos relativos aos registros dos veículos foram descartados em razão do decurso do prazo de guarda estabelecido pela política interna da autarquia, o DETRAN/MT confirmou a impossibilidade de apresentação das provas que poderiam elidir a alegação do autor, corroborando, assim, a presunção de veracidade dos fatos por ele narrados.

Verifica-se, assim, que a manutenção indevida do vínculo registral entre o nome do autor e os veículos de placas JYM2449 e KAV8364 configura conduta comissiva, pela permanência do registro em nome do particular, e omissiva, pela ausência de providências administrativas para a adequada correção dos dados, revelando falha na prestação do serviço público.

Ressalte-se, ainda, que
o DETRAN/MT não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia por força da inversão regularmente determinada pelo Juízo
a quo
, limitando-se a alegar a inexistência de documentos em virtude do descarte por decurso do prazo legal, sem apresentar qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.

Tal conjuntura atrai a responsabilização objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram plenamente evidenciados nos autos.

Em conclusão,
a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/MT restou configurada
em razão da falha na prestação do serviço público de registro e controle veicular, evidenciada tanto pela manutenção indevida do vínculo do nome do autor aos veículos de placas JYM2449 e KAV8364 quanto pela ausência de comprovação mínima que afastasse a conduta omissiva e comissiva da autarquia, motivo pelo qual a sentença que reconheceu referida responsabilidade e fixou a reparação correspondente mostra-se acertada e deve ser mantida integralmente nesse ponto.

3.

Do dano moral:

No tocante à indenização por danos morais, entendo que esta é devida, uma vez que a indevida vinculação do nome do autor a veículos que jamais lhe pertenceram, com a consequente geração de débitos tributários e não tributários em seu nome, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo atributos da personalidade, como a honra e a tranquilidade pessoal, o que configura dano moral indenizável.

Ademais, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, bem como se coaduna com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

[...] 4. A inscrição indevida de antigo proprietário de
veículo
em dívida ativa, após regular comunicação da venda, configura falha na prestação do serviço público, sendo presumido o
dano

moral
, conforme entendimento consolidado da jurisprudência (
dano
in re ipsa
).

[...]

8.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de
danos

morais
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado diante das circunstâncias concretas, da gravidade da falha e da função reparatória e pedagógica da
indenização
.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1051622-86.2021.8.11.0001, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 4/11/2025
).

Dessa forma, a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se adequada e proporcional diante da falha na prestação do serviço público e dos prejuízos experimentados pelo apelado, devendo ser mantida nos exatos termos fixados na sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado.

4.

Da impossibilidade do cumprimento da determinação de registrar os veículos como de “
proprietário desconhecido
”:

No que se refere à determinação contida na sentença de exclusão do nome do autor do registro dos veículos, mediante a anotação de “
proprietário desconhecido
”, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade material e jurídica de cumprimento da medida, tendo em vista que os sistemas informatizados dos órgãos executivos de trânsito, como o do DETRAN/MT, são parametrizados para operar estritamente dentro dos limites normativos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, não havendo, portanto, funcionalidade que permita tal registro desvinculado de CPF ou CNPJ.

A própria autarquia, inclusive, propôs alternativa tecnicamente viável e normativamente adequada para atender à finalidade da decisão judicial, qual seja, a baixa definitiva dos veículos, o que resultaria na retirada de circulação dos bens e, por conseguinte, na cessação da vinculação indevida ao nome do autor.

Ressalte-se que o apelado, em suas contrarrazões, expressamente manifestou não se opor à substituição da determinação de “
proprietário desconhecido
” pela providência de baixa definitiva, desde que preservado o objetivo principal de desvinculação do seu nome em relação aos referidos veículos.

Assim, considerando a inviabilidade de cumprimento da ordem tal como redigida e a concordância das partes quanto à adoção de medida alternativa que atenda à finalidade da sentença, impõe-se a sua correção, para que seja substituída a determinação de registro como “
proprietário desconhecido
” pela baixa definitiva dos veículos de placas JYM2449 e KAV8364, nos termos do requerido pelo DETRAN/MT e aceito pelo apelado, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

5.

Dos honorários recursais:

Embora o recurso seja parcialmente provido, a modificação promovida refere-se unicamente à forma de cumprimento da obrigação imposta na sentença, em aspecto sobre o qual não houve oposição do apelado, que expressamente anuiu à substituição da anotação de “
proprietário desconhecido
” pela baixa definitiva dos veículos.

Considerando que o apelado obteve êxito integral nos pontos de mérito efetivamente controvertidos – responsabilidade civil, existência de dano moral e valor da indenização –, resta configurada sua vitória recursal, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a ser fixada oportunamente no dispositivo.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para substituir a determinação de registro dos veículos de placas JYM2449 e KAV8364 como de “
proprietário desconhecido
” pela medida de baixa definitiva dos referidos veículos, mantidos, no mais, integralmente os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025